Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717420-68.2024.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: URBELUZ ENERGETICA S/A REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA PARTICIPACOES E NEGOCIOS - COBRAPAR D E S P A C H O A decisão de ID 60810972 indeferiu o pedido de tutela cautelar. Não foi interposto recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID 61921073. Como já foi trasladada cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0705764-24.2018.8.07.0001, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator